Tribunal: TJDFT
Processo: 0741967-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-11

Ementa:
Processo : 0741967-17.2020.8.07.0000 DESPACHO Considerando os termos do art. 10 do CPC, à agravante, Multiplan Empreendimentos Imobiliários S. A., para manifestação de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, quanto à preliminar de não cabimento do recurso, à míngua de previsão no rol taxativo do CPC, apontada em contraminuta pelos agravados (id. 20762231 - p. 2/5). Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 31 de dezembro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator